Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739108-59.2019.8.07.0001 APELANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: FERNANDO NEVES SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR